Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-93.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000944-93.2021.8.05.0136 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): WALLA VIANA FONTES, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, CIBELE MARTINS SOUZA, JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA, ANDRE REQUIAO MOURA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. ANÁLISE DO HISTÓRICO DE CONSUMO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DA IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica para recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada. O Embargante alega obscuridade e omissão quanto à análise técnica do histórico de consumo para identificação do período de início da irregularidade e quanto à aplicabilidade das exigências da Lei nº 4.320/64 para constituição do crédito contra a Fazenda Pública, requerendo efeito modificativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ao não detalhar como foi realizada a análise técnica do histórico de consumo que permitiu identificar o início da irregularidade em junho de 2016; (ii) saber se há omissão quanto ao enfrentamento específico da tese de que a liquidação é fase essencial e inafastável para a certeza e exigibilidade do crédito contra a Fazenda Pública, independentemente da origem da dívida. III. Razões de decidir 3. Não se configura obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o texto é claro e objetivo, de fácil compreensão, explicando que a identificação do período de início da irregularidade decorreu da análise do histórico de consumo, no qual se verificou alteração significativa no padrão, com redução drástica de 50% da média dos meses anteriores, padrão anômalo, estável e persistente que evidencia o momento de deflagração da irregularidade. 4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a possibilidade de identificação técnica do período de irregularidade com base no caput do art. 596 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afastando a aplicação do § 1º que limita a cobrança a 6 ciclos apenas quando impossível identificar tecnicamente o período, sendo o período de 32 ciclos razoável e proporcional dentro do limite máximo de 36 ciclos previsto no § 5º do mesmo dispositivo. 5. Não há omissão quanto à aplicabilidade das exigências da Lei nº 4.320/64, tendo o acórdão embargado expressamente consignado que, tratando-se de cobrança originada de recuperação de consumo decorrente de procedimento irregular constatado tecnicamente, e não de fornecimento rotineiro, não se aplicam integralmente as exigências formais previstas para despesas ordinárias, não obstando a ausência de prova de liquidação a constituição do título executivo quando demonstrada a ocorrência do fato gerador e a prestação efetiva do serviço. 6. O acórdão embargado analisou e deslindou todas as questões relevantes trazidas pelas partes, inclusive quanto à suficiência das notas fiscais acompanhadas do histórico de consumo e do contrato como prova escrita hábil para instruir a ação monitória, havendo fundamentação clara e suficiente que permite a compreensão dos motivos de decidir. 7. A pretensão do Embargante consiste, em verdade, em rediscutir a matéria já decidida e não em sanar vícios inexistentes no acórdão embargado, sendo inviável a concessão de efeito infringente em sede de embargos de declaração quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 8. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, tendo sido examinados todos os temas trazidos na peça recursal e nos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura obscuridade ou omissão o acórdão que, ao analisar recuperação de consumo de energia elétrica por irregularidade, fundamenta tecnicamente a identificação do período de início da irregularidade com base em alteração significativa no padrão de consumo verificada no histórico, com redução drástica e persistente, aplicando o caput do art. 596 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.022, I, II e III, 1.025; Lei nº 4.320/64, arts. 60 a 64; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 596, caput, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 3.6.2024, DJe 6.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, j. 26.10.2021, DJe 5.11.2021; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8000944-93.2021.8.05.0136, sendo Embargante o Município de Jacaraci e Embargada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA , acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator